Tribunal: TJBA
Processo: 8053523-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053523-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA e outros (2) Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, CLAUDIA CRISTINA SANTOS BASTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA EXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS. INDICATIVO DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E DE INSUFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO PRESTADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A Defesa roga a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de indícios de autoria, nulidade da prisão em flagrante e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de suposta debilidade do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) estabelecer se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, conforme o art. 312 do CPP; (II) definir se a condição de saúde do paciente justifica a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP; e (III) delimitar se a via do habeas corpus comporta a análise da tese de negativa de autoria, à luz dos limites da cognição sumária da ação constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - aproximadamente 500 (quinhentos) gramas, divididos em 62 (sessenta e duas) porções de maconha e 5 (cinco) pedaços de crack -, fracionados e prontos para comercialização. Nossas Cortes Superiores há muito têm decidido que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso constituem fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, pois são indicativos da periculosidade do agente e do risco concreto de reiteração delitiva. In casu, o paciente responde a outra recente ação penal de nº. 8006493-71.2024.8.05.0074, também por suposta prática do crime de tráfico de drogas, e tal circunstância é indicativa da sua periculosidade e do risco de reiteração delitiva. A tese de negativa de autoria, amparada no fato de que as drogas foram localizadas numa sacola debaixo de uma mesa de bar, onde o paciente estava sentado juntamente com outros três indivíduos foragidos, demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. O pedido de prisão domiciliar, com base em suposta debilidade grave, não se sustenta, pois não há comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento médico adequado disponível no estabelecimento prisional. Há indicativo de que o paciente é portador de diabetes e já faz uso de insulina. Quanto ao medicamento clonazepan, não consta no receituário a indicação da possível doença ou transtorno de ordem psiquiátrica e respectivo CID. Além disso, a intervenção cirúrgica para o tratamento de hérnia abdominal deverá será realizada na rede pública de saúde e a convalescença poderá ser assegurada pela central médica penitenciária. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312; 318, II, E 319; Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 208.389/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 07.03.2025; STJ, AgRg no HC 962.331/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, RHC 200.410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STF, HC 259.133 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.08.2025, DJe 03.09.2025; Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8053523-96.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes CLÁUDIA CRISTINA SANTOS BASTOS e DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, e como paciente JOSÉ ROBERTO CARDOSO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.